Tribunal: TJBA
Processo: 0000554-20.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000554-20.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RITA CONCEICAO REIS ARAUJO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. RESP REPETITIVO 1.340.553/RS. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA PROCESSUAL. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente em execução fiscal configura-se quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, transcorre o prazo de suspensão de 1 ano seguido do prazo prescricional quinquenal, sem efetiva citação ou constrição patrimonial. 2. Nos termos do REsp Repetitivo 1.340.553/RS, o prazo de suspensão de 1 ano inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, prescindindo de pedido ou declaração judicial. 3. A efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo com indicação de novo endereço. 4. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a falta de citação não decorre de falha no mecanismo do Poder Judiciário, que atendeu prontamente às diligências requeridas pelo ente público. 5. Configurada a prescrição intercorrente pela ciência expressa da não localização em 07/08/2005 e ausência de citação efetiva até a presente data, perfazendo prazo superior a 25 anos. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000554-20.2000.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada RITA CONCEIÇÃO REIS ARAUJO E OUTROS (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora